Tribunal: TJMT
Processo: 1021215-37.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021215-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), ALBERTINA NAIBO - CPF: 762.064.591-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ERTESON JACO WEBER - CPF: 495.667.501-10 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SEJA O ÚNICO IMÓVEL DA FAMÍLIA OU QUE A RENDA SEJA REVERTIDA À SUA SUBSISTÊNCIA OU MORADIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Inexiste nos autos comprovação de que o bem levado a leilão é o único imóvel da família. Isso porque, além da agravante residir em Francisco Beltrão/PR, conforme se observa na descrição do endereço constante nas razões recursais, o bem objeto da lide está locado a terceiros, consoante contrato de locação acostado à id. 61429955. Ademais, não há provas de que a renda obtida com o aluguel é destinada à subsistência de sua família ou à moradia, o que impediria a efetivação da penhora, nos termos da Súmula nº 486 do STJ.

III - A tese de existência de vício de consentimento no momento da contratação não se sustenta, na medida em que o suposto vício só veio a lume após o inadimplemento do devedor principal e o relatório psiquiátrico de id. 61429953 não traz informações consistentes, dado que há um vácuo temporal entre os anos de 2003 a 2013, exatamente o período em que a agravante subscreveu a cédula de crédito bancário que embasa a ação originária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTINA NAIBO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de nº 1002269-51.2020.811.0021, manejada em face de
BANCO BRADESCO S/A
e
ERTESON JACÓ WEBER
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender/cancelar/anular o leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, bem como averbar a existência da ação na matrícula do bem, até o julgamento da ação originária.

Para tanto, a agravante alega que, além de se tratar de imóvel residencial, o vício de consentimento existente no momento da formalização do gravame hipotecário e da alienação fiduciária é suficiente para obstar os atos expropriatórios referentes ao objeto da ação.

Pondera que a dívida garantida pelo bem de família foi contraída por terceiro, seu genro Erteson Jacó Weber, e que, à época da contratação do empréstimo encontrava-se em tratamento psiquiátrico e com a capacidade cognitiva comprometida, fatores estes que afastam a possibilidade de penhora/alienação fiduciária do seu imóvel residencial.

Pugna, em sede de liminar, pelo cancelamento do leilão extrajudicial realizado. Subsidiariamente, requer que o banco agravado seja impedido de transferir o imóvel a terceiros, até o julgamento final da ação anulatória.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 62056960).

Contrarrazões do agravado Banco Bradesco S/A à id.

63998488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia suspender/cancelar/anular o leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, bem como averbar a existência da ação na matrícula do bem, até o julgamento da ação originária.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Com efeito, a agravante alega que o bem objeto da lide se trata de um imóvel residencial, dado em garantia pelo seu genro Erteson Jacó Weber, bem como que, à época da contratação do empréstimo, encontrava-se em tratamento psiquiátrico e com a capacidade cognitiva comprometida.

Todavia, inexiste nos autos comprovação de que o bem levado a leilão é o único imóvel da família.

Isso porque, além da agravante residir em Francisco Beltrão/PR, conforme se observa na descrição do endereço constante nas razões recursais, o bem objeto da lide está locado a terceiros, consoante contrato de locação acostado à id. 61429955.

Ademais, não há provas de que a renda obtida com o aluguel é destinada à subsistência de sua família

ou à moradia, o que impediria a efetivação da penhora, nos termos da Súmula nº 486 do STJ.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.
PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DE ÚNICO APARTAMENTO, O QUAL ESTARIA ALUGADO, SENDO A RENDA REVERTIDA PARA A SUBSISTÊNCIA E MORADIA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. DECISÃO ESCORREITA. HIPÓTESE NA QUAL
NÃO RESTOU DEMONSTRADO
SE ENCONTRA LOCADO, QUANTO MAIS,
QUE A RENDA OBTIDA COM O ALUGUEL SERIA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA OU À MORADIA DO EXECUTADO
. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ-PR - AI: 00476782920198160000 PR 0047678-29.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 30/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2020) (g.n.)

Não bastasse, a tese de existência de vício de consentimento no momento da formalização do gravame hipotecário e da alienação fiduciária também não se sustenta.

É que, além da matéria demandar dilação probatória, incabível na via estreita do recurso de agravo de instrumento, a existência do suposto vício só veio a lume após o inadimplemento do devedor principal e o relatório psiquiátrico de id.

61429953 não traz informações consistentes, dado que há um vácuo temporal entre os anos de 2003 a 2013, exatamente o período em que a agravante subscreveu a cédula de crédito bancário que embasa a ação originária.

Desse modo, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021